Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-16.2018.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000505-16.2018.8.05.0095 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILLES VILENEAUVE MONTEIRO DE ARAUJO Advogado(s): MARINEIDE MOTA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE LAJEDAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000505-16.2018.8.05.0095, em que figuram como Apelante GILLES VILENEAUVE MONTEIRO DE ARAUJO e, como Apelado, MUNICIPIO DE LAJEDAO. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta